Tribunal: STF
Processo: HC 89307
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Falta de justa
   causa. Inépcia da denúncia. Crimes contra o sistema financeiro e
   contra as relações de consumo. Prescrição. Precedentes da Corte.
1. Não se afigura inepta a denúncia que indica minuciosamente
   as condutas criminosas que imputa ao paciente, sem apresentar
   nenhuma omissão capaz de obstar o exercício do direito de ampla
   defesa do denunciado.
2. O trancamento da ação penal, em sede de
   habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida
   excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos
   narrados na denúncia constituem crime em tese.
3. Os documentos
   juntados não têm força para enfrentar a forma fraudulenta de
   aliciar consumidores, descrita pela denúncia. Não há elementos
   suficientes para se aferir, assim, a alegada justa causa para
   impedir o curso do processo.
4. Habeas corpus denegado.